Tribunal: TJBA
Processo: 8121543-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121543-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE HONDA FLORES, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: M. M. S. M. e outros

Advogado(s)
:
DORIS LAGO RIBEIRO CORTIZO, JOSE BENEDITO BRASIL FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Plano de saúde. Tratamento terapêutico multidisciplinar. Criança. Transtorno do Processo Auditivo Central – TPAC.

Negativa de cobertura. Ilegalidade. Direito à saúde. Dignidade da pessoa humana. Necessidade de cobertura, inclusive de
estimulação neuroauditiva pelo método SENA
, na forma prescrita em relatório médico. Precedentes. Danos morais configurados. Indenização mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Recurso conhecido e não provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da questão orbita no alegado desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos, determinando a cobertura de tratamento multidisciplinar necessário à criança portadora de Transtorno do Processo Auditivo Central – TPAC; e o pagamento de indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das insurgências recursais, mediante a reforma da sentença.

III – Razões de decidir

3. A
Constituição Federal trata o direito à saúde como um direito social impostergável e universal, sendo sua observância, inclusive, indispensável à efetivação de princípio fundamental de máxima relevância, previsto no artigo 1º, III, qual seja o princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Na especificidade dos autos, infere-se que a criança possui plano de saúde contratado com a parte ré, sendo diagnosticada com
Transtorno do Processo Auditivo Central – TPAC; com atraso do desenvolvimento da linguagem escrita e dificuldade pedagógica
, sendo indicadas terapias multidisciplinares – inclusive estimulação neuroauditiva pelo método SENA (ID. 81961311 e 81961303).

5. Considerando que a criança necessita de terapias multifuncionais, demandando tratamento especializado, não cabe à operadora decidir qual o melhor técnico ou a quantidade de atendimentos para a enfermidade ou escusar-se de arcar com o custo sob o fundamento de limitação contratual.

6. H
á de se preponderar os direitos fundamentais relativos à dignidade da pessoa humana e preservação da vida e bem-estar do consumidor que se mantém adimplente com suas obrigações contratuais, sendo vedada a limitação do tratamento por uma única rede credenciada, sobretudo quando inexiste a devida demonstração de clínica apta a oferecer o tratamento requerido pelo segurado, em desalinho com o comando do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7. No que tange ao método tratado nos autos – estimulação neuroauditiva pelo método SENA este e. Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente à manutenção desse tipo de tratamento. Precedentes dos tribunais pátrios.

8. A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, ela atinge a esfera da personalidade. Não resta dúvida, no caso em exame, que a parte autora, ao ser surpreendida com o indevido cancelamento de seu plano de saúde, suportou danos decorrentes da conduta lesiva da apelante.

9. No tocante ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, o
valor da indenização fixada pelo Juízo de primeiro grau
– R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser preservado, porque condizente com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8121543-10.2023.8.05.0001
, em que é apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e apelados
M. M. S. M. e outros
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator
.